Tribunal: STF
Processo: RHC 59026
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS.
- PETIÇÃO ESTEREOTIPADA, REPRODUZIDA A CARBONO, COM ESPACO EM BRANCO
ONDE SE COLOCA O NOME DO RECORRENTE, E NA QUAL NÃO SE ATACA A
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO E INSTRUMENTO IDONEO PARA
IMPUGNA-LO. PRECEDENTE DO STF: RHC 57.688.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.